Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CÍVIL. AMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS. SERVIDOR CIVIL E SERVIDOR MILITAR. ART.37, XVI E ART. 42, § 3o CF. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO. LICENCIAMENTO. DIFERENTES REGRAMENTOS LEGAIS. SERVIDOR CIVIL. SERVIDOR MILITAR. FORMAÇÃO PRIVATIVA NA ÁREA DE SAÚDE. INOCORRRÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INADMISSIBLIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, "c", autoriza a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horário e desde que seja respeitado o teto constitucional, conforme inciso XI do mencionado artigo.
2. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (§ 3o, Art. 42, CF).
3. A dissolução do vínculo entre o poder público e o servidor civil ocorre apenas nas hipóteses de demissão e exoneração, por conseguinte, o vínculo é mantido nos casos de licenças previstos no artigo 81 e seguintes da Lei 8.112/1990. No entanto, o licenciamento, no caso do Estatuto dos Policiais Militares do DF constitui-se em uma das formas de exclusão do serviço ativo da Polícia Militar, conforme preceitua o art. 87, inciso V, da Lei no 7.289/94.
4. Como a apelante/autora pertencia às fileiras da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, no cargo de Soldado PM 2a Classe, o qual não exige formação privativa na área de saúde, não se verifica a possibilidade de enquadrá-la em nenhuma das hipóteses permissivas de acumulação de cargos públicos.
5. Recurso conhecido e desprovido.